Tribunal: STF
Processo: ARE 1347012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. IMÓVEL UTILIZADO PARA FIM DE MORADIA. POSSIBILIDADES CONFERIDAS AO PODER PÚBLICO: ASSENTAMENTO EM OUTRO LOCAL OU DESAPROPRIAÇÃO DA POSSE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos para atacar sentença que julgou improcedente os pedidos de reintegração na posse da área alegadamente esbulhada e de demolição de construções e edificações localizadas na faixa de domínio da BR-101, Km 305,7, pista sul, Rua Simão Galiane, 496 – Bairro Jardim Catarina Velho, Município de São Gonçalo. 2. A controvérsia em exame se refere à existência de direito da concessionária a ser reintegrada na posse da área em questão, bem como de efetuar a demolição da construção edificada. 3. É de conhecimento geral a existência de inúmeras ações em trâmite versando sobre construções supostamente feitas em áreas correspondentes a faixas de domínio de rodovias, como é a hipótese dos presentes autos. Trata-se, via de regra, de imóveis construídos há décadas, ocupados por pessoas em situação de hipossuficiência econômica e técnica, na busca do exercício de seu direito à moradia. 4. Tal situação configura um verdadeiro passivo social, análogo ao verificado nas comunidades carentes formadas nos centros urbanos. Para a situação dos imóveis públicos urbanos ocupados por particulares, foi adotada uma política pública de cunho social, por intermédio da Medida Provisória nº 2.220/2001, que disciplinou a concessão de uso especial para fins de moradia, com previsão no art. 183, §1º, da CRFB/88, no âmbito dos imóveis públicos situados em áreas urbanas. 5. No caso concreto, existem dois interesses merecedores de tutela em disputa: o interesse público na segurança dos usuários da Rodovia BR-101 e o direito à moradia da parte Ré, ora Apelada. A esse respeito, vale notar que se trata de imóvel simples, ocupado para fins de moradia por pessoa hipossuficiente, que exerce a posse sobre o imóvel desde 1999, período durante o qual a Administração Pública ficou inerte quanto ao seu dever de reprimir, oportuna e contemporaneamente, a construção de imóveis irregulares na faixa de domínio da rodovia. 6. De um lado, deve-se levar em conta a natureza de bem público das rodovias federais, assim como de suas respectivas faixas de domínio, devendo ser preservado o interesse público de garantir a segurança do tráfego nas vias de comunicação. De outro lado, é preciso sopesar os interesses em disputa à luz do ordenamento jurídico pátrio que, conforme exposto, confere um tratamento diferenciado ao direito à moradia desde a década de 70 (Decreto-Lei nº 1.075/70), dispõe de mecanismos protetivos ao direito à moradia em situações de notórios passivos sociais (Medida Provisória nº 2.220/2001) ou, ao menos, oferece compensação pecuniária como forma de não privar o particular do mínimo necessário para o exercício do seu direito à moradia (indenização em desapropriação de posse), que integra o mínimo existencial para uma vida digna. 7. Destarte, não é juridicamente aceitável a reintegração da concessionária na posse da área em questão, por força de contrato de concessão celebrado apenas em 2008, após anos de inércia da Administração, sem que seja adotada uma das providências previstas no ordenamento jurídico, de forma alternativa: i) garantir o exercício do direito da Apelada à moradia em outro local, por intermédio de um programa de assentamento ou ii) indenizar a parte Apelada pela sua posse, mediante processo de desapropriação da posse, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 77624/PR – Rel. Min. Demócrito Reinaldo – Primeira Turma – DJ 26/08/1996; AgRg no AREsp 761207/RJ – Rel. Min. Humberto Martins – Segunda Turma – DJe 29/04/2016; (AgInt no AREsp 870755/RJ – Rel. Min. Assusete Magalhães – Segunda Turma – DJe 16/11/2018). 8. Recursos de Apelação desprovidos. Honorários sucumbenciais majorados de 10 para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente